Tribunal: TJSP
Processo: 2254260-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa ao valor total do contrato, com recolhimento da diferença das custas. Não cabimento do recurso de agravo de instrumento para discussão do valor atribuído à causa. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa ao valor total do contrato, com recolhimento da diferença das custas. Não cabimento do recurso de agravo de instrumento para discussão do valor atribuído à causa. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.